Tribunal: TJES
Processo: 5018882-86.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018882-86.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA NO PATAMAR MÁXIMO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, que condenou réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, no regime aberto, e 400 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão central consiste em verificar se a fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 foi fixada sem fundamentação idônea, e se deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A revisão criminal só pode ser concedida em hipóteses restritas, quando há contrariedade ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou erro técnico na dosimetria da pena.

4.
O § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 estabelece que o benefício do tráfico privilegiado pode ser aplicado quando o réu for primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa, com redução de pena entre 1/6 e 2/3.

5.
Na hipótese, a sentença reconheceu que o requerente preenchia os requisitos para a aplicação da minorante, mas fixou a fração de redução em 1/3 sem declinar qualquer justificativa concreta.

6.
A jurisprudência do STJ orienta que a fixação do percentual da redução deve ser fundamentada na quantidade e na natureza da droga apreendida, bem como em outras circunstâncias do caso concreto.

7.
Considerando que não há elementos nos autos que justifiquem a fixação da redução em patamar inferior ao máximo e que a quantidade de droga apreendida (28 papelotes de cocaína, 12 buchas de maconha e 10 pedras de crack) não revela grande vulto, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3.

8.
Com a aplicação da redução máxima a pena deve ser redimensionada para 01 ano e 08 meses de reclusão, e 200 dias-multa.

9.
Fixado o regime aberto e, preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.
Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.
A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fundamentada com base na quantidade e natureza da droga, sendo cabível a fixação no patamar máximo quando ausentes justificativas concretas para redução inferior.

2.
O redimensionamento da pena deve observar os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, garantindo proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da minorante.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 44; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

-
STJ, AgRg no AREsp 1480835/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 2/8/2019.

- STJ, HC 467.323/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018.

- TJES, Revisão Criminal 5007511-28.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câm. Criminal, julgado e lido em 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5018882-86.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ - ES18613, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
MARCELO GABRIEL RIBEIRO CARNEIRO
,
com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, pretendendo a revisão da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica/ES, no bojo da ação penal

nº 0001601-84.2015.8.08.0012 (fls. 184/188 – Id. 11239238),
que o condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art.
33, caput, da Lei 11.343/06
),
à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa (fl. 193 – Id. 11239238).

Em suas razões, a defesa postula pela
revisão
da sentença
e o consequente aumento
da
fração de redução de pena relativa ao tráfico privilegiado
.

Requer mais, o deferimento da assistência judiciária gratuita (Id. 11238628).

Passo a apreciar os pleitos formulados.

De início, se impõe registrar que a revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão já transitados em julgado, nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, isto é, quando a sentença ou acórdão for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inc. I); quando a sentença se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (inc. II); e quando, após o julgamento, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inc. III).

Destaque-se ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, a presente ação somente é autorizada de forma restrita, com base nos fundamentos legais acima referidos, não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

Na hipótese,

consta que, na noite de 27/1/2015, na rua Joana D ́Arc, bairro Vasco da Gama, município de Cariacica/ES, o ora revisionando foi flagrado em terreno apontado como ponto de mercancia de drogas, em companhia de diversos indivíduos, que empreenderam fuga ao avistar a guarnição.

O réu estava na posse de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) em espécie e indicou o local onde guardava 28 (vinte e oito) papelotes de cocaína, 12 (doze) buchas de maconha, 10 (dez) pedras de
crack
destinadas à mercancia.

O revisionando
não
se insurge contra a autoria e materialidade, requerendo, lado outro, a revisão da dosimetria, providência que somente é possível, na presente via, quando presente erro técnico, exasperação exacerbada da pena, presença de
abolitio

criminis

ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivo legal.

Pois bem.

Como sabido, para a obtenção da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, é necessário que o acusado seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

E a partir da inteligência do referido dispositivo legal, preenchidos esses requisitos, a pena poderá ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Ante a ausência de indicação das balizas legais para a definição do
quantum

de diminuição, a jurisprudência orienta que
“o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”

(STJ.
HC 467.323/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, a magistrada, diante da primariedade do acusado e preenchimento dos demais requisitos legais, reduziu a pena intermediária à fração de 1/3 (um terço), de 05 (cinco) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Contudo, a sentença fixou tal percentual sem declinar qualquer consideração que justificasse a incidência da mencionada minorante em grau diverso do máximo.

Desse modo, inexistente fundamento válido para a aplicação da redução em patamar distinto do máximo, bem como preenchidos os requisitos legais,
deve ser aplicada a fração de
redução de
2/3 (dois terços).

Em idêntico sentido, colaciono julgados do STJ e deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 NO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O quantum de diminuição deve ser aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise. 2. Na hipótese, tendo em vista a qualidade e a quantidade de droga apreendida - 9 comprimidos de ecstasy, com peso total de 2,88 g, e 3 buchas de cocaína, pesando 1,67g -, deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo de 2/3, ainda mais quando todas as circunstâncias judiciais analisadas na fixação da pena-base foram consideradas favoráveis, alcançando as sanções o patamar de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido. (...)” (STJ. AgRg no AREsp 1480835/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019).

“REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, DA LEI ANTIDROGAS. FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO §4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 EM SEU PATAMAR MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Conforme inteligência do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O quantum de diminuição deve ser aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise. 2. Na hipótese, a r. sentença fixa em 1/3 o redutor do tráfico privilegiado sem declinar qualquer consideração que justificasse a incidência da mencionada minorante em grau diverso do máximo. Inexistente fundamento válido para a aplicação da redução em patamar distinto, bem como preenchidos os requisitos legais, deve ser aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços). 3. Pedido revisional procedente. (TJES. Revisão Criminal 5007511-28.2024.8.08.0000. Relator: Des. Fernando Zardini Antonio, Reunidas, 1º Grupo Criminal, julgado e lido em 4/9/2024).

Assim, visando corrigir desproporcionalidade na dosimetria da pena,
r
edimensiono a
reprimenda definitiva para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e
200 (duzentos) dias-multa.

Estabeleço o regime
aberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP.

Preenchidos os requisitos legais (art. 44 do CP), substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (Id. 11463447),
CONHEÇO e

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
para reduzir a pena imposta nos autos da ação penal nº 0001601-84.2015.8.08.0012, para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e
200 (duzentos) dias-multa.

Defiro a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.